Tribunal: TJES
Processo: 5013313-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013313-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO VIEIRA CORREA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DE TAXA SUPERIOR À PACTUADA. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE (TEMA 958/STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente sua ação revisional de contrato de financiamento, alegando o recorrente que a cobrança de juros está em taxa superior à contratada, que há ilegalidade nas tarifas de registro e avaliação, pretendendo a restituição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a legalidade da aplicação de taxa de juros remuneratórios; (ii) analisar a validade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação unilateral de taxa de juros remuneratórios superior à expressamente prevista no instrumento contratual configura abusividade, impondo-se o recálculo do débito com a taxa efetivamente contratada.

4. É válida a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando há a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira e o consumidor não comprova onerosidade excessiva.

5. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de má-fé, sendo devida para as cobranças realizadas após 30.03.2021, exceto se comprovado engano justificável pelo fornecedor (tese do EAREsp 676.608/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira está vinculada à taxa de juros remuneratórios expressamente pactuada no contrato, sendo ilegal a cobrança de valores com base em percentual superior não contratado.

2. São lícitas as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato nos contratos bancários, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.

3. A cobrança indevida de valores após 30.03.2021 enseja a repetição do indébito em dobro, salvo se o fornecedor comprovar a ocorrência de engano justificável (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; art. 30; art. 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013313-62.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO VIEIRA CORREA
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272, LILIAN VIDAL PINHEIRO - SP340877
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
Advogado do(a) APELADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciano Vieira Correa
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, a apelante interpôs recurso, alegando, em síntese:
i)
que a instituição financeira aplicou taxa de juros (1,69% a.m.) superior à efetivamente contratada (1,57% a.m.);
ii)
a ilegalidade das cobranças a título de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem, por onerosidade excessiva e ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços;
iii)
o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ante a ausência de engano justificável.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da cobrança de juros remuneratórios em patamar supostamente diverso do contratado e a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato.

Pois bem. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito das relações de consumo é um direito básico do consumidor, garantido pelo artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor e visa a mitigar os efeitos do princípio do
pacta sunt servanda
em contratos de adesão, como o dos autos, nos quais a liberdade de negociação do consumidor é limitada.

A intervenção judicial, portanto, é legítima para restaurar o equilíbrio contratual e coibir práticas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

No caso, vê-se que a alegação autoral não se fundamenta na abusividade da taxa de juros
pactuada
(1,57% a.m.) frente à média de mercado, mas sim na aplicação unilateral, pela instituição financeira, de uma taxa
superior
(1,69% a.m.), em desacordo com o que fora expressamente estabelecido no instrumento contratual.

Nesse ponto, a sentença recorrida merece reforma. O magistrado de primeiro grau entendeu que a parte autora confundiu a taxa de juros nominal com o Custo Efetivo Total (CET), contudo, a tese autoral é clara ao apontar uma divergência na própria taxa de juros remuneratórios.

Ao apresentar sua contestação, o banco apelado limitou-se a defender, de forma genérica, que a taxa de juros praticada estava em conformidade com a média de mercado, sem, contudo, impugnar especificamente a alegação de que aplicou percentual diverso do que constava no contrato.

Deixou, assim, de desincumbir-se de seu ônus de comprovar a correção dos cálculos e a observância da taxa expressamente pactuada, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, sendo portanto, .

A oferta, nos termos do artigo 30 do CDC, vincula o fornecedor. Se o contrato apresentado ao consumidor para assinatura previa uma taxa de juros de 1,57% ao mês, é essa a condição que deve ser rigorosamente observada na execução do negócio jurídico. A aplicação de qualquer outra taxa, se não justificada e comprovada, configura quebra contratual e prática abusiva, devendo ser decotada.

Dessa forma, assiste razão ao apelante no que tange à necessidade de adequação do contrato para que a taxa de juros remuneratórios de 1,57% a.m. seja efetivamente aplicada, recalculando-se o valor das parcelas e do saldo devedor.

No que se refere às tarifas de
Avaliação do Bem
e
Registro de Contrato
, a sentença deve ser mantida. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), tais cobranças são válidas, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se demonstre onerosidade excessiva .

No caso concreto, a instituição financeira apelada comprovou a efetiva prestação dos serviços, juntando aos autos o laudo de avaliação do veículo e o comprovante de inscrição do gravame junto ao órgão de trânsito. O apelante, por sua vez, não demonstrou que os valores cobrados foram excessivamente onerosos em comparação com a média praticada para serviços da mesma natureza, não bastando para tanto meras alegações genéricas. Logo, a manutenção da improcedência quanto a este ponto é medida que se impõe.

Por fim, quanto à restituição dos valores pagos a maior, esta deve ocorrer em dobro, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu que a devolução em dobro prescinde da comprovação de má-fé, sendo cabível sempre que a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva, exceto na hipótese de engano justificável comprovado pelo fornecedor.

Considerando que a cobrança indevida, no caso, ocorreu em contrato celebrado em 17/04/2021, data posterior à modulação dos efeitos do julgado (30/03/2021), e que a instituição financeira não demonstrou a existência de engano justificável para a aplicação de juros em desacordo com o pactuado, impõe-se a devolução dobrada do indébito, cujos valores devem ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Por oportuno, sobre o indébito, correspondente à diferença obtida após recálculo das parcelas com a taxa de juros remuneratórios pactuados, incidirão correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo desembolso até a citação, ocasião em que passará a ser corrigido, com juros, pela taxa SELIC vedado o bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de determinar que o contrato seja recalculado com a aplicação da taxa de juros remuneratórios contratada de 1,57% a.m., condenando o banco réu a restituir à parte autora, em dobro, os valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Em razão da reforma e da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (pro rata) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.